Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706297-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO DOMINGOS - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP AGRAVADO: AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS DO INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL - IBRAM., DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Por meio da decisão proferida no ID 33393231, deferi parcialmente o pedido de concessão de tutela recursal para autorizar o agravante a retirar os lacres colocados no posto DOMINGOS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA – EPP e retornar à sua atividade comercial. Na petição acostada ao ID 34695578, o agravante confirma a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, tendo em vista a expedição da Licença de Operação SEI-GDF no 39/2022 – IBRAM/PRESI. No mesmo sentido, manifestou-se o Distrito Federal, ora agravado, na petição de ID 34097652. Nesse contexto, não mais persiste o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se o juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora